Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-54.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000262-54.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: BETANIA BARBOSA PAES NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000262-54.2018.8.14.0033

APELANTE:MUNICIPIO DE MUANÁ

APELADO: BETANIA BARBOSA PAES NEGRÃO

Relator: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO. AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/32. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, §1º DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Servidora pública efetiva do Município de Muaná ajuizou ação de cobrança referente ao não pagamento do salário do mês de dezembro de 2012. A sentença de primeiro grau condenou o Município ao pagamento do valor devido, corrigido monetariamente, acrescido de honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Ocorrência ou não de prescrição do direito à cobrança dos vencimentos.

2.

Responsabilidade probatória quanto à comprovação do pagamento.

3.

Aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

4.

Possibilidade de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

·

Prescrição:
Afastada, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

·

Ônus Probatório:
O Município não apresentou prova do pagamento, sendo-lhe atribuída a responsabilidade probatória conforme art. 373, §1º do CPC.

·

Enriquecimento Ilícito:
A ausência de pagamento configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

·

DISPOSITIVO

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Mantida integralmente a sentença que condenou o Município de Muaná ao pagamento dos vencimentos de dezembro de 2012 à servidora pública, com correção monetária e honorários advocatícios.

TESE DE JULGAMENTO

TESE:
O prazo prescricional para ações de cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme o Decreto 20.910/32. Cabe ao ente público comprovar o pagamento dos vencimentos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Art. 1º do Decreto 20.910/32
– Prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública.

·

Art. 373, §1º do CPC
– Distribuição dinâmica do ônus da prova.

·

Art. 206, §2º do Código Civil
– Prazo prescricional (afastado no caso).

·

Art. 7º e art. 39, §3º da Constituição Federal
– Direitos sociais e regime jurídico dos servidores públicos.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

1.

STJ – AgRg no AREsp 32149/RJ

Rel. Min. Humberto Martins – DJe 14/10/2011
“A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, regida pelo Decreto n. 20.910/32.”

2.

TJPA – AC 0000207-06.2018.8.14.0033

Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran – Julgado em 16/11/2023
“O Município não se desincumbiu do ônus probatório, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do salário, sob pena de enriquecimento ilícito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Muaná
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Muaná, nos autos da Ação de Cobrança de Salário ajuizada por
Betânia Barbosa Paes Negrão
.

Narra a exordial que autora, é servidora pública efetiva do Município de Muaná desde maio/2011, entretanto alega que deixou de receber a contraprestação salarial referente ao mês de dezembro de 2012.

Sendo assim, requereu a condenação do Ente Municipal ao pagamento do valor devido, devidamente corrigido monetariamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que
julgou procedente o pedido, condenando o Município de Muaná ao pagamento do salário de dezembro de 2012 no valor de R$.1.069,02 (um mil e sessenta e nove reais e dois centavos) em atraso, com juros e correção monetária e honorários advocatícios (ID.13773127-págs.1/4).

Irresignado, o Município de Muaná interpôs o presente recurso de apelação (ID.13773129), sustentando preliminarmente a ocorrência de prescrição do direito da autora. No mérito, alegou ter cumprido suas obrigações e questionou a condenação imposta.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida (ID.13773132).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela manutenção da sentença (ID.16377902).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

O apelante arguiu preliminar de prescrição do direito da autora ao recebimento dos vencimentos em atraso.

A preliminar não merece prosperar.

As ações contra a Fazenda Pública são regidas pelo prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto 20.910/32, que dispõe: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos".

Conforme leciona o Superior Tribunal de Justiça: "A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil." (AgRg no AREsp 32149/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Humberto Martins, DJe 14/10/2011)

No caso em exame, verifico que a ação foi ajuizada no dia 19/12/2017, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, consoante ID. 13773122 - pág. 1, considerando que o direito alegado se refere ao não pagamento de vencimentos de dezembro de 2012, não havendo que se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na comprovação do pagamento dos vencimentos referentes ao mês de dezembro de 2012.

Nesse contexto comprovando o vínculo funcional e, por conseguinte, a contraprestação de serviços, não contestado em nenhum momento pelo requerido, só pode o ente público se eximir do pagamento das verbas pleiteadas se comprovasse que já o efetuou. Caso contrário, o servidor público terá o direito ao recebimento das mesmas.

Assim, aplica-se ao caso a distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no art. 373, §1º do Código de Processo Civil, que estabelece: "Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso".

No presente caso, é manifesta a maior facilidade do Município em comprovar o pagamento dos vencimentos, uma vez que possui em seus arquivos toda a documentação relativa à folha de pagamento de seus servidores.

Analisando os autos, verifico que o Município apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, não apresentando qualquer documento que comprovasse o efetivo pagamento dos vencimentos questionados, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

.

Como bem decidido pelo Tribunal de Justiça do Pará em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA. SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O cerne do recurso cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do salário de dezembro de 2012 à parte apelada.

2 - Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

3 - O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença relativa ao pagamento do salário de dezembro de 2012 deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AC: 0000207-06.2018.814.0033 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/11/2023, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/11/2023)

Impede ressaltar que o não pagamento das verbas requeridas como forma de contraprestação pelos serviços realizados, viola ainda o art. 7° da Constituição Federal, norma de observância obrigatória principalmente pela Administração Pública, ex vi do art. 39, §3°, da Carta Magna.

Com efeito, a não comprovação do pagamento pelo ente público configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, instituto vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam incorporados a este julgado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2025